Tribunal: TJBA
Processo: 0167968-33.2006.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANA CONCEICAO BARBUDA SANCHES GUIMARAES FERREIRA
Órgão julgador: ANA CONCEICAO BARBUDA SANCHES GUIMARAES FERREIRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0167968-33.2006.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível Relator(a): Ana Conceição Barbuda Ferreira APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: ADELINA ALVES DOS SANTOS e outros (3) Advogado(s):IZABEL BATISTA URPIA EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDORES ESTADUAIS. REVISÃO DE VENCIMENTOS. PAGAMENTO DO PERCENTUAL DECORRENTE DE EQUÍVOCO NA CONVERSÃO DO CRUZEIRO REAL PARA URV. INOBSERVÂNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA APLICAÇÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL 8.880/1994. MARCO TEMPORAL PARA FINALIZAÇÃO INCIDÊNCIA DOS VALORES DE READEQUAÇÃO. LEI QUE REESTRUTUROU A CARREIRA DOS APELADOS. LEI ESTADUAL 8.889/2003. SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DO ESTADO DA BAHIA. AÇÃO PROPOSTA EM 07/12/2006. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL NÃO INCIDENTE. COMPROVAÇÃO DE PERDAS. ÔNUS QUE RECAI PARA O ENTE ESTATAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. Caso em exame: Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente o pedido de integração do correto índice de conversão do Cruzeiro Real para URV sobre a remuneração dos apelados, assegurado pela Lei Federal nº 8.880/1994. Questão em discussão: o marco temporal final para aplicação do percentual decorrente da equivocada conversão do Cruzeiro Real em URV sobre a remuneração e proventos dos servidores públicos estaduais do poder executivo do Estado da Bahia. Razões de decidir: Tanto o STF (RE 561.836/RG) quanto o TJBA (IRDR Tema 6) confirmaram que o direito à incorporação das perdas salariais limita-se ao momento de reestruturação da carreira do servidor. Os Recorridos são de Servidores Públicos vinculados ao Estado da Bahia atuam ou atuavam (os aposentados) na Secretaria do Trabalho e Ação Social, cuja reestruturação de carreira aconteceu com a edição da Lei Estadual nº 8.889/2003. A ação foi ajuizada em 07 de dezembro de 2006, dentro do prazo quinquenal legal. Assim, não há que se falar em prescrição. Não cabe aos servidores a obrigação de comprovar as perdas monetárias decorrentes da conversão de moeda. Esse ônus recai sobre a Administração Pública, que possui o dever de manter registros de pagamento conforme a legislação pertinente. Dispositivo: Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: O reconhecimento das perdas advindas com a conversão da moeda em URV, encontra-se limitado à data da vigência da Lei Estadual nº 8.889/2003 (1º de janeiro de 2004), ocasião em que houve a reestruturação da carreira dos servidores apelantes. Desse modo as diferenças salariais detectadas deverão ser computadas somente até tal período, observando-se a prescrição quinquenal. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos este recurso de Apelação Cível, nos autos n. 0167968-33.2006.8.05.0001, sendo Apelante o ESTADO DA BAHIA e apelado ADELINA ALVES DOS SANTOS e OUTROS (3). ACORDAM os Julgadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator.